Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727690-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RONY AUGUSTO SILVA FARIA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. V I S T O S. (Doc. Num. 28834544). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 28834544) interposto por CLÍNICA DO CORAÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA E OUTROS contra a decisão (Doc. Num. 28600351) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Recorrentes. I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador